Tribunal: TJSP
Processo: 2209283-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso contra decisão que indeferiu pedido da ré/executada de execução dos valores pagos a menor a título de mensalidade nos mesmos autos do cumprimento de sentença promovido pela autora/exequente. Inconformismo da executada. Possibilidade de execução nos mesmos autos. Pagamento pelo beneficiário das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso contra decisão que indeferiu pedido da ré/executada de execução dos valores pagos a menor a título de mensalidade nos mesmos autos do cumprimento de sentença promovido pela autora/exequente. Inconformismo da executada. Possibilidade de execução nos mesmos autos. Pagamento pelo beneficiário das mensalidades em aberto constitui efeito lateral da sentença que condena a ré, operadora do plano de saúde coletivo, a preservar o vínculo do plano de saúde. Precedentes STJ e TJSP. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209283-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é agravada KATIA MARIA PINTO ALES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209283-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2209283-34.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (10a Vara Cível Central)
Agravante: Fundação Saúde Itaú
Agravada: Katia Maria Pinto Ales dos Santos
Juíza: Andrea de Abreu e Braga
Voto no 20.829
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Recurso contra decisão que indeferiu
pedido da ré/executada de execução dos valores pagos a
menor a título de mensalidade nos mesmos autos do
cumprimento de sentença promovido pela autora/exequente. Inconformismo da executada.
Possibilidade de execução nos mesmos autos. Pagamento
pelo beneficiário das mensalidades em aberto constitui
efeito lateral da sentença que condena a ré, operadora do
plano de saúde coletivo, a preservar o vínculo do plano de
saúde. Precedentes STJ e TJSP. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão de fl. 471, declarada a fl. 476 dos autos de origem,
que ao examinar a impugnação oposta pela agravante ao cumprimento
de sentença promovido pela agravada, determinou que os pagamentos
feitos a menor pela exequente não comportam execução no
cumprimento de sentença de origem.
Insurge-se a agravante, sustentando, em breve
síntese, a possibilidade de execução de sentença meramente declaratória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209283-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
e que a exigência de propositura de nova demanda para execução desses
valores é um obstáculo ao seu direito e ofende a economia e a celeridade
processual.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fls.
30/31).
Contraminuta a fls. 35/41.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
A ora agravante foi condenada a manter a
agravada em plano de saúde coletivo. Em contrapartida, a agravada
deverá arcar com a integralidade da mensalidade do plano.
Pelo que se extrai de fls. 428/429 dos autos de
origem, a agravada promove execução das verbas da sucumbência,
tendo a ora agravante efetuado o depósito da quantia incontroversa (fl.
433) e oposto impugnação em que alega, entre outras questões, que entre
maio de 2016 e março de 2017 a agravada pagou mensalidades com
valores menores dos que os devidos, sendo credora da quantia de R$
5.625,13.
Diante
disso,
pediu
a
agravante
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209283-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
reconhecimento do excesso de execução e a intimação da agravada para
pagar a quantia de R$ 5.625,13, pedido este indeferido pela decisão
recorrida.
O objeto deste recurso está restrito à
possibilidade, ou não, da cobrança pela agravante de eventuais
diferenças das mensalidades do plano de saúde da agravada nos autos do
cumprimento de sentença de origem, dispensando o ajuizamento de ação
própria.
Isso porque, examinando referidos autos,
verifica-se que a i. Magistrada de primeiro grau não decidiu
propriamente sobre os cálculos apresentados pela agravante (fls.
448/465 daqueles autos), de sorte que qualquer pronunciamento desta
Corte a respeito constituiria indevida supressão de instância.
De qualquer forma, respeitado o entendimento
da MM. Juíza, se de fato for constatada a diferença apontada, nada
impede que seja exigido da agravada o pagamento nos mesmos autos.
Com efeito, ainda que a recorrida suscite a
inexistência de título executivo que garanta liquidez, certeza e
exigibilidade aos valores cobrados pela recorrente, seu dever de
pagamento de (eventual) complemento das mensalidades do plano de
saúde constitui mero efeito mediato da sentença e, portanto, é
plenamente compatível com a demanda de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209283-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Nesse sentido precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“A sentença declaratória em ação de revisão
de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter
havido reconvenção, tendo em vista a presença dos
elementos suficientes à execução, o caráter de
duplicidade dessas ações, e os princípios da economia,
da efetividade e da duração razoável do processo”
(REsp no 1.446.433-AgRg, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 27/05/2014, DJ 09/06/2014).
Assim também tem decidido este E. Tribunal:
“Agravo de instrumento. Ação com pedido
de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que
indeferiu pedido da ré/executada de execução dos
valores pagos a menor a título de mensalidade nos
mesmos autos do cumprimento de sentença movido
pelo autor/exequente. Inconformismo da ré. Possibilidade de execução nos mesmos autos.
Pagamento pelo beneficiário das mensalidades em
aberto constitui efeito lateral da sentença que condena a
ré, operadora do plano de saúde coletivo, a preservar o
vínculo do plano de saúde. Repetitivo do STJ que
reconhece eficácia executiva da sentença declaratória.
Apurada diferença, devidos os valores. Correção do
pagamento e juros da publicação deste acórdão.
Recurso
parcialmente
provido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2212300-49.2018.8.26.0000; Relator
Des. Piva Rodrigues; 9a Câmara de Direito Privado; j.
19/03/2019).
Confiram-se
ainda:
AI
no
2090053-
95.2020.8.26.0000, Rel. Des. Vito Guglielmi, 6a Câmara de Direito
Privado, j. 12/06/2020 e AI no 2035993-12.2019.8.26.0000, de minha
relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2019.
Assim, fica reformada a decisão agravada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209283-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que, uma vez efetivada a verificação dos valores efetivamente devidos
pela agravada, caso exista saldo devedor possa ser cobrado diretamente
pela agravante nos autos de origem, sem a necessidade de ajuizamento
de outra ação para essa finalidade.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator